Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728227-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO RECORRIDO: LAGO FRANQUIAS S.A DESPACHO Na petição de ID 16880475, a recorrida LAGO FRANQUIAS S.A. noticia a realização de acordo entre as partes. Intime-se o recorrente CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação realizada no ID 16880478, esclarecendo se persiste o interesse em recorrer. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024